Tribunal: CVM
Processo: IA-2003-02
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Maria Helena de Santana
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2007-01-24
Data de publicação: 2007-01-24

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 02/03
Acusados:
Adriaan Michael Meurs
Allan Stewart Noddle
Koninklijke Ahold N. V.
Marcelo José Ferreira e Silva
Roberto Britto
Thomas Durk Hendricus Den Hertog
Ementa:
Os administradores de companhia aberta são obrigados a comunicar
imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer
deliberação da assembléia geral, ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios que possa influir,
de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender, ou
comprar, valores mobiliários emitidos pela companhia.
Imputação de exercício abusivo de poder de controle. Multa. (art. 117, § 1o,
alínea e, da Lei no 6.404/76).
Não cumprimento do dever de divulgar fato relevante, conforme disposto no
art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 31/84. Multa.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, de acordo com
o disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu:
1) Aplicar a pena de multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
reais) a Marcelo José Ferreira e Silva, diretor-administrativo e de relações com
investidores da Bompreço S/A, por infração ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76 e
ao parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 31/84;
2) Aplicar a pena de multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil
reais) à Koninklijke Ahold N. V., acionista controladora indireta da Bompreço S/A,
por infração ao art. 117, § 1o, alínea e, da Lei no 6.404/76.
3 ) Absolver Marcelo José Ferreira e Silva da acusação de infração aos artigos
117, § 2o, 153 e 154, caput, da Lei no 6.404/76;
4) Absolver a Koninklijke Ahold N. V., na qualidade de acionista controladora da
Bompreço S/A, da acusação de inobservância do disposto no art. 116, parágrafo
único, da Lei no 6.404/76.
5) Absolver os acusados Allan Stewart Noddle, Adriaan Michael Meurs, Thomas
Durk Hendricus Den Hertog e Roberto Britto das acusações de infração ao
disposto nos artigos 117, § 2o, 153, 154, caput, e 157, § 4o, da Lei no 6.404/76,
bem como no art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 31/84.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsortes tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional no tocante às absolvições proferidas.
1/18

Proferiu defesa oral o advogado Luiz Carlos Andrezoni, representando os acusados
Marcelo José Ferreira e Silva e Roberto Britto.
Presente à sessão de julgamento o procurador-federal Celso Luiz Rocha Filho, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores substitutos Antonio Carlos de Santana e Waldir de
Jesus Nobre e a diretora Maria Helena de Santana, relatora e presidente da sessão.
Ausentes o diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa e o presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, que se
declararam impedidos de participar da sessão de julgamento.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2007.
Maria Helena de Santana
Diretora-relatora e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
1. Em janeiro de 2001, as ações preferenciais de emissão da Bompreço S.A. – Supermercados do Nordeste
("Bompreço" ou "Companhia") apresentaram movimentação atípica. Questionada pela Bolsa de Valores de São Paulo
("BOVESPA"), a Companhia informou que não havia nada que justificasse as oscilações ocorridas entre os dias 09 e
12 de janeiro. Posteriormente, em 19.02.01, o periódico "Relatório Reservado" veiculou informação aventando a
possibilidade de a acionista controladora indireta Koninklijke Ahold N.V. ("Royal Ahold") efetuar oferta pública para
fechar o capital da Bompreço pelo valor de cerca de R$ 12,00/ação. Novamente questionada pela BOVESPA, a
Companhia afirmou que desconhecia qualquer fato relacionado ao assunto.
Dos fatos
2. Em 26.06.00, a companhia holandesa Royal Ahold adquiriu, indiretamente, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Bompreço S.A., tornando-se a controladora da companhia através de suas subsidiárias no Brasil: BR
Participações e Empreendimentos S.A., Comercial O Balaio Ltda. e BPBR Empreendimentos Ltda.
3. Em 09.01.01, ocorreu movimentação atípica nas negociações com ações preferenciaIs da Bompreço, mediante
aumento na quantidade e forte elevação no valor das ações negociadas na BOVESPA.
4. Em 10.01.01, foi publicada notícia no "Jornal do Commercio", mencionando o aumento no volume negociado das
ações da Bompreço e especulando sobre uma eventual oferta pública de aquisição de ações que estaria a caminho
(fls. 1.814).
5. Em 15.01.01, a Bompreço enviou resposta assinada pelo Diretor de Relações com Investidores ("DRI") à
BOVESPA, em função de seu questionamento feito no dia 11, em relação às últimas oscilações ocorridas, na qual
informou não existir "... situação que encorpe o conceito de "fato" e que exija providências da Administração na forma
da legislação em vigor, ou mesmo que justifique as oscilações que os valores mobiliários da Companhia
experimentaram nos dias 9 a 12 de janeiro corrente" (fls. 46 e 47).
6. Em 23.01.01, o jornal "O Estado de São Paulo" publicou reportagem que versava sobre rumores de que diversas
companhias, entre elas a Bompreço, viriam a fechar seu capital (fls. 1.812).
7. Em 19.02.01, o periódico "Relatório Reservado" publicou notícia na qual sustentava que estaria sendo planejada
uma operação de fechamento de capital da Bompreço e que a Royal Ahold, sua controladora, viria a oferecer cerca de
R$ 12,00 pelas ações em circulação no mercado. Em função dessa reportagem, a Companhia foi novamente
questionada pela BOVESPA, tendo respondido por intermédio do DRI que "... a Administração desconhece qualquer
fato relacionado à informação divulgada ..." (fls. 48).
8. Em 16.03.01, a controladora, por meio de uma de suas subsidiárias, a BR Participações, solicitou à BOVESPA a
suspensão das negociações com as ações de emissão da Bompreço (fls. 129) e, em 19.03.01, divulgou Fato
Relevante, no qual foram apresentados os termos de uma oferta pública para a aquisição da totalidade das ações
preferenciais em circulação no mercado, que representavam cerca de 14% do capital social da Companhia. A oferta
tinha como objetivo o cancelamento do registro de companhia aberta junto à CVM e o preço oferecido era de R$12,00
por ação. Seria ainda efetuado o resgate antecipado das debêntures emitidas em circulação, nos termos do art. 22 da
Instrução CVM no 229/95 (fls. 127).
2/18

9. Em 06.02.02, a Gerência de Acompanhamento de Mercado-1 ("GMA-1") oficiou à Bompreço questionando, com
base nos acontecimentos que antecederam o Fato Relevante divulgado em 19.03.01, sobre a evolução dos
estudos que resultaram na iniciativa de se promover o fechamento de capital, as instituições contratadas para
atuar como consultores no processo de fechamento e todos aqueles que obtiveram informações acerca do
processo de fechamento antes da divulgação do Fato Relevante (OFÍCIO/CVM/GMA-1/No 04/02 – fls. 109).
10. Em 27.02.02, a Bompreço, em resposta assinada pelo Diretor Antonio José Barbosa Guimarães, informou, em
síntese, que (fls. 111 a 113):
(i) contratou os serviços de assessoria do Credit Suisse First Boston Garantia S.A. ("CSFB") e os
serviços de consultoria jurídica de Luiz Carlos Andrezani e José Arthur Escodro;
(ii) os estudos que resultaram na iniciativa de fechamento de capital tiveram início em 02.11.00, quando
o representante da Royal Ahold, Sr. Michiel Meurs, procurou o CSFB, solicitando seus serviços de
assessoria na coordenação de uma eventual oferta pública;
(iii) entre 08.11.00 e 19.12.00, ocorreram diversas reuniões entre representantes do CSFB, da Royal
Ahold e da Bompreço, com o objetivo de dar continuidade aos estudos solicitados;
(iv) nos dias 15 e 16.03.01, ocorreram reuniões e contatos telefônicos ( conference calls) entre os
representantes do CSFB e da Bompreço, assim como os consultores desta última, nas quais foi decidida
a realização da oferta pública de compra de ações preferenciais da Companhia visando ao fechamento
do capital;
(v) tiveram acesso a informações relativas ao processo de fechamento: (i) os Srs. Willen Bosch, Roger
Wright, Jaime Singer e Sérgio Machado, do CSFB; (ii) os Srs. Luiz Carlos Andrezani e José Arthur
Escodro, consultores jurídicos; (iii) os Srs. Marcelo José Ferreira e Silva, Antonio José Barbosa
Guimarães, Givaldo Marinho da Silva Filho, Luís Rodrigues de Almeida e André Gustavo Rodrigues de
Menezes, da Bompreço; e (iv), dentre outros, os Srs. Michiel Meurs, Bert den Hartog, Allan Noddle e Bob
Tobin, profissionais ligados à controladora Royal Ahold.
11. Em 23.07.02, o Colegiado da CVM aprovou proposta de abertura de Inquérito Administrativo, apresentada pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários ("SMI"), que tinha por objetivo apurar o eventual uso
de informação privilegiada relacionada ao Fato Relevante divulgado pela Bompreço em 19.03.06, que noticiava a
intenção do controlador de fechar o capital da Companhia (fls. 21 a 25).
12. Em 17.01.03, a Portaria/CVM/SGE/No 010 designou a Comissão de Inquérito responsável pela condução do
presente Processo Administrativo Sancionador (fls. 001).
Relatório da Comissão de Inquérito
13. Em 30.09.03, a Comissão de Inquérito apresentou o seu Relatório, no qual sustenta ter recolhido elementos
suficientes que comprovam a materialidade e a autoria de ilícitos referentes à Lei 6.404/76 e à Instrução CVM no
31/84, notadamente abuso de poder de controle e não divulgação de fato relevante. A Comissão também afirma não
ter encontrado elementos que comprovassem o uso de informação privilegiada (fls. 3.275 a 3.308).
14. No Relatório, a Comissão de Inquérito, com o objetivo de esclarecer o ocorrido, após detalhar os fatos aos quais
se reporta o presente Processo, dá especial destaque aos depoimentos prestados a esta Autarquia.
Depoimentos
15. Em 23 e 24.04.03, estiveram presentes à CVM os Srs. Roger Ian Wright, Jaime Leôncio Singer e Sérgio Firmeza
Machado, representantes do CSFB, que confirmaram ter apresentado à administração da Bompreço, em meados de
janeiro de 2001, um estudo de avaliação que, inclusive, já indicava a sugestão de faixa de preço da oferta, cujo valor
médio era de R$ 11,80.
16. O Sr. Roger Ian Wright declarou, também, que (fls. 912 a 915):
(i) alertou o Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, diretor da Bompreço que, face às oscilações apresentadas
no mês de janeiro, a CVM provavelmente faria uma investigação;
(ii) o Sr. Marcelo também estranhara as oscilações, mas que não se pensara em divulgar Fato
Relevante ao mercado;
3/18

(iii) acreditava que "... o aumento expressivo de negócios se deu porque alguém sabia de algo que não
deveria saber...", mas que não saberia dizer quem seria " este alguém".
17. Em 25.04.03, estiveram presentes à CVM os Srs. Luiz Carlos Andrezani e José Arthur Escodro, consultores
jurídicos da Bompreço, quando foram inquiridos acerca de sua participação no processo de fechamento de capital (fls.
942 a 950 e 951 a 954). Declararam, em resumo, que:
(i) tomaram conhecimento do caso no dia 19.12.00, numa reunião com os Srs. Roger Ian Wright e Jaime
Singer, representantes do CSFB;
(ii) sua participação estava restrita à "... parte processual e formal, no caso de um eventual fechamento
de capital";
(iii) participaram em 12.01.01 de uma reunião em Recife, na sede da Bompreço, na qual estavam
presentes os representantes do CSFB, os Srs. Luiz Rodrigues (consultor jurídico interno da companhia),
Marcelo José Ferreira e Silva e Antonio Guimarães, por parte da Bompreço. Nesta reunião souberam da
proposta de preço a ser praticado na oferta pública.
18. O Sr. Luiz Carlos Andrezani afirmou, ainda, que, na reunião de 12.01.01, foi também discutido o questionamento
feito pela BOVESPA à Bompreço acerca da oscilação do preço e do volume negociado das ações no mês de janeiro,
e que ele e o Sr. José Arthur Escodro teriam sugerido, dois dias depois, uma resposta que informasse a existência de
um estudo visando ao fechamento de capital da Companhia. Essa sugestão, no entanto, não foi acolhida.
19. Em 07.05.03, a CVM enviou questionários aos Srs. Marcelo José Ferreira e Silva, Diretor Administrativo e de
Relações com Investidores e Roberto Britto, Diretor da Bompreço sem designação de área. Enviou também
questionários aos Srs. Antonio José Barbosa Guimarães, Luís Rodrigues de Almeida, Givaldo Marinho da Silva Filho
e André Gustavo Rodrigues de Menezes, todos funcionários da Bompreço, questionando sobre sua participação no
processo de fechamento do capital da Companhia.
20. A CVM enviou também, na mesma data, questionários aos Srs. Allan Stewart Noddle, Adriaan Michiel Meurs e
Thomas Durk Hendricus Den Hertog, respectivamente Presidente, 1o e 2o Vice Presidentes do Conselho de
Administração da Bompreço, sendo que o último acumula o cargo de Diretor Presidente da Companhia, nos quais são
questionados acerca dos estudos de avaliação do fechamento de capital da Bompreço e os questionamentos feitos
pela BOVESPA.
21. Em resposta ao questionamento feito pela CVM, o Sr. Marcelo José Ferreira e Silva declarou, em resumo, que (fls.
1.239 a 1.252):
(i) esteve presente à reunião ocorrida em 12.01.011, na qual foi apresentado um estudo desenvolvido
pelo CSFB que visava ao fechamento de capital da Bompreço, e que sugeria, inclusive, o preço de
oferta das ações, compreendido entre R$ 10,60 e R$ 12,90, com média correspondente a R$ 11,80;
(ii) o Sr. Bert den Hartog foi informado do assunto tratado nessa reunião, na mesma data, em conference
call com a participação do declarante, Srs. Givaldo Marinho da Silva Filho, André Gustavo Rodrigues de
Menezes, Luís Rodrigues de Almeida e Antonio José Barbosa Guimarães, funcionários da Bompreço,
assim como dos consultores jurídicos da companhia e dos representantes do CSFB, Roger Ian Wright,
Sergio Firmeza Machado e Jaime Singer;
(iii) sobre o fato de a Bompreço não ter acolhido a "sugestão de resposta à Bovespa", feita por seus
consultores, propondo que fosse informada a existência de um estudo visando ao fechamento de capital
da Companhia, declarou que "a Royal Ahold é uma sociedade de capital aberto ...", que "...qualquer ato
praticado no Brasil promoveria reflexos na controladora ...", e que em razão da necessidade de que tais
atos fossem avaliados à luz da legislação brasileira e estrangeira, "...a coordenação do processo foi
deixada afeta a um executivo da Controladora...", já que "...um executivo da sociedade brasileira não
teria condições de avaliar as conseqüências, no exterior, de deliberações tomadas no Brasil...";
(iv) que "... todas as informações e sugestões foram sistematicamente transmitidas para a Royal Ahold,
não tendo a sugestão dos consultores constituído exceção a essa regra...", que "...a sugestão foi
encaminhada na íntegra para o Acionista Controlador, na pessoa do Sr. Bert Den Hartog, a qual foi
acolhida parcialmente..." e que "...não havia à época, nada de concreto em relação a um possível
fechamento de capital da companhia...";
4/18

(v) "todas as decisões sobre este assunto eram emanadas do Acionista Controlador, nas pessoas
principais dos srs. Allan Noddle e Michiel Meurs, por serem membros do Conselho de Administração da
Bompreço e da Royal Ahold...", sendo que "...as decisões nos eram comunicadas pelo coordenador do
processo, sr. Bert den Hartog...";
(vi) não foi divulgado Fato Relevante, em observância ao disposto no art. 4o da Instrução CVM no 31/84,
face às oscilações atípicas apresentadas nas ações da Bompreço e especulações presentes na mídia
acerca do fechamento do seu capital, porque "... no entender do Acionista Controlador, os estudos não
mereciam a divulgação de Fato Relevante ...", e que a movimentação atípica verificada em janeiro de
2001 estaria relacionada, entre outros assuntos daquela conjuntura, às especulações feitas à época
com companhias cujos controladores eram estrangeiros, que vinham sistematicamente cancelando seus
registros. Mais ainda, contribuiria para as especulações o fato de a rede argentina de supermercados
Disco ter tido o capital fechado logo após a aquisição de seu controle pela Royal Ahold;
(vii) "... a ‘notícia’ do ‘Relatório Reservado’, por tudo isso, foi considerada meramente especulativa e a
orientação recebida da Holanda, em face disso, foi responder à Bovespa da forma como foi feita...";
(viii) em 15.03.01, recebeu orientação segura e específica da Royal Ahold, através de Bert den Hartog,
para divulgar o Fato Relevante anunciando a decisão de promover o fechamento do capital da
sociedade.
22. Os Srs. Antonio José Barbosa Guimarães, Luís Rodrigues de Almeida, Givaldo Marinho da Silva Filho e André
Gustavo Rodrigues de Menezes, em resposta, confirmaram ter participado da reunião de 12.01.01, na qual foi
apresentado pelo CSFB um estudo sobre o fechamento de capital da Bompreço, no qual recomendava, inclusive, o
preço de oferta das ações, com média correspondente a R$ 11,80. O Sr. Antonio José Barbosa Guimarães, signatário
da resposta ao questionamento da CVM, datada de 27.02.02, afirmou que a ausência de menção sobre a reunião de
12.01.01 na aludida resposta à CVM tinha decorrido de equívoco.
23. O Sr. Allan Stewart Noddle, em correspondência datada de 02.06.03, respondeu, em resumo, que (fls. 1.790 a
1.802):
(i) atuava na direção estratégica da empresa, mas não nas operações diárias, e não esteve presente à
reunião de 12.01.01;
(ii) não sabe porque a Bompreço não acolheu a sugestão de resposta ao questionamento da BOVESPA
sobre a oscilação apresentada em seus papéis, feita pelos consultores, que propunha que fosse
informada a existência de um estudo visando ao fechamento de capital;
(iii) não sabe também porque a Bompreço novamente não informou a existência de um estudo acerca
do fechamento de seu capital, quando questionada pela BOVESPA acerca da matéria veiculada no
"Relatório Reservado" em 19.02.01, que versava sobre o fechamento de capital da companhia e
afirmava que o preço oferecido pelas ações seria em torno de R$ 12,00;
(iv) não sabe porque não foi divulgado Fato Relevante diante das oscilações apresentadas pelos papéis
da Bompreço em janeiro de 2001 e das especulações presentes na mídia.
24. O Sr. Adriaan Michiel Meurs, em correspondência datada de 23.05.03, respondeu, em resumo, que (fls. 1.770 a
1.789):
i. não participou da reunião de 12.01.01;
(ii) não teve acesso à carta enviada pela BOVESPA que questionava as oscilações apresentadas no
mês de janeiro e que, portanto, não poderia responder a questão;
(iii) sobre o questionamento feito pela BOVESPA acerca da matéria veiculada no "Relatório Reservado"
em 19.02.01, não poderia responder, pois não fora ele o questionado pela BOVESPA;
(iv) sobre a não divulgação de Fato Relevante, dadas as oscilações no volume e valor das ações da
Bompreço em janeiro de 2001 e as especulações na mídia acerca do fechamento de capital da
companhia, declarou que "... nenhuma decisão final de destinação foi tomada até março de 2001 ...".
25. O Sr. Thomas Durk Hendricus Den Hertog, em correspondência datada de 22.05.03, respondeu, em resumo, que
(fls. 1.307 a 1.317):
5/18

(i) não participou da reunião de 12.01.01 e não esteve ativamente ligado ao processo de delisting pois,
quando da sua chegada ao Brasil, o processo já havia sido iniciado e seu foco era a área operacional da
Bompreço;
(ii) sobre o questionamento da BOVESPA acerca das oscilações ocorridas em janeiro, soube, através
de Marcelo José Ferreira e Silva, que a equipe envolvida no processo acatara a decisão dos executivos
da Royal Ahold, a quem fora submetida a questão;
(iii) soube também, por intermédio de Marcelo José Ferreira e Silva, que a divulgação do estudo sobre o
fechamento de capital, em função do questionamento da BOVESPA acerca da matéria veiculada no
"Relatório Reservado", não ocorreu por orientação da Royal Ahold, pois não havia decisão formal quanto
ao delisting;
(iv) acerca da não divulgação de Fato Relevante diante das oscilações apresentadas em janeiro de
2001 e das especulações na mídia, não saberia responder precisamente, mas que soube através de
Marcelo José Ferreira e Silva que a equipe envolvida decidiu seguir a orientação da Royal Ahold.
26. O Sr. Roberto Britto, em resposta, declarou que atuava como Vice Presidente Executivo de Operações de Lojas
no período de julho de 2000 a março de 2001 e que não participou nem tomou conhecimento da reunião do dia
12.01.01 e nem dos assuntos nela tratados (fls. 1.296 a 1.306).
27. Em 27.06.03, a CVM enviou questionário à Royal Ahold, inquirindo-a sobre os estudos de avaliação sobre o
fechamento de capital da Bompreço e os questionamentos feitos pela BOVESPA. A companhia respondeu, em
síntese, que (fls. 1.803 a 1.810):
(i) a Royal Ahold tomou conhecimento do estudo elaborado pelo CSFB em 12.01.01, do qual recebeu
uma cópia completa em 16.01.01;
(ii) a decisão de fechar o capital da Bompreço foi tomada em 14.03.01 pelo Sr. Michiel Meurs, Vice
Presidente Executivo e membro da Junta Executiva da Ahold à época;
(iii) foi consultada pela administração da Bompreço acerca do questionamento feito pela Bovespa sobre
os motivos das oscilações de volume e preço das ações da companhia que estavam ocorrendo em
janeiro de 2001;
(iv) tomou conhecimento da sugestão de resposta à BOVESPA elaborada pelos consultores jurídicos da
Bompreço, no sentido de informar que estavam sendo feitos estudos visando ao fechamento de capital
da companhia e que, "... após deliberação entre Ahold, Bompreço, CSFB e os conselheiros legais
externos Luiz Carlos Andrezani e José Arthur Escodro, uma resposta consensual foi enviada ...";
(v) não sabia da existência do questionamento feito pela BOVESPA acerca da notícia veiculada no
"Relatório Reservado" em 19.02.01, que tratava do fechamento de capital da Bompreço e dava o preço
estimado da oferta pelas ações;
(vi) a Royal Ahold não havia dado nenhuma orientação específica acerca de divulgação de Fato
Relevante até março de 2001, uma vez que entendia que " ... não havia fato relevante, pois tudo que o
CSFB estava fazendo era levar adiante um estudo sobre um possível fechamento de capital e suas
conseqüências ..." e que "... nenhuma decisão formal sobre um possível fechamento de capital tinha
sido tomada até então ...". Portanto, não haveria necessidade de divulgar Fato Relevante.
Conclusões da Comissão de Inquérito
28. Diante do apurado, a Comissão de Inquérito chegou às seguintes conclusões:
i. os administradores da Bompreço estavam cientes desde novembro de 2000 de que, por determinação
da Royal Ahold, havia sido iniciado um estudo relacionado à estruturação de uma oferta pública de
compra de ações preferenciais visando ao fechamento de capital da Companhia;
ii. o CSFB realizou estudo sobre a viabilidade do fechamento de capital da Bompreço, no período de
19.12.00 a 12.01.01, data em que foi apresentado à administração da Companhia, sugerindo um preço
de oferta compreendido em um intervalo entre R$ 10,60 e R$ 12,90 (média de R$ 11,80);
iii. no período de 09 a 12.01.01, as negociações com as ações preferenciais da Bompreço tiveram uma
6/18

movimentação atípica, fato a respeito do qual a BOVESPA questionou a Companhia. Em resposta, a
Companhia enviou, em 15.01.01, correspondência na qual omitia a existência do estudo elaborado pelo
CSFB, alegando inexistir situação que justificasse as oscilações que as ações preferenciais da
Bompreço vinham experimentando;
iv. a movimentação atípica das ações da Bompreço intensificou-se no decorrer do mês de janeiro de 2001,
tendo sido constatado um extraordinário aumento da quantidade negociada e a expressiva elevação de
58% em sua cotação. Apesar dessas ocorrências, a administração da Bompreço continuou omitindo a
existência do estudo elaborado pelo CSFB;
v. em fevereiro de 2001, apesar da continuidade da movimentação atípica das ações preferenciais da
Bompreço e da matéria veiculada em 19.02.01 pelo "Relatório Reservado", a administração da
Companhia insistiu em ocultar a existência do estudo;
vi. o art. 1°, parágrafo único, alínea "p", da Instrução CVM no 31/84, vigente à época, configurava como
modalidade de Fato Relevante qualquer ato de caráter político-administrativo que pudesse influir de
modo ponderável quer na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia, quer na decisão
dos investidores de negociar tais valores ou, ainda, na determinação de os investidores exercerem
quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia. A
decisão da Royal Ahold de contratar o CSFB para que ele produzisse estudo sobre a estruturação de
oferta pública de compra de ações com vistas ao fechamento de capital da Bompreço, por si só, já se
enquadraria no conceito de Fato Relevante, já que, isoladamente, seria capaz de produzir os efeitos
citados;
vii. como se tratava de estudo em andamento, poderiam os administradores da Companhia deixar de
publicar Fato Relevante informando a referida contratação (art. 4° da Instrução CVM no 31/84). No
entanto, ante as matérias veiculadas pela imprensa, em especial pelo "Relatório Reservado" de
19.02.01, e ainda ante os questionamentos feitos pela BOVESPA, os administradores da Bompreço
estariam obrigados a divulgar a existência do estudo (art. 4°, parágrafo único, da Instrução CVM no
31/84);
viii. a conduta da administração da Bompreço, ao omitir a existência do estudo, certamente prejudicou a
decisão de investimento dos acionistas detentores de ações preferenciais;
ix. de acordo com o art. 157, § 4°, da Lei 6.404/76, o dever de informar cabe aos administradores da
Companhia, assim entendidos, nos termos do art. 138 da mesma lei, os membros do conselho de
administração e a diretoria;
x. o art. 2° da Instrução CVM no 31/84 atribui ao diretor de relações com o mercado, atual diretor de
relações com investidores ("DRI"), a responsabilidade pela comunicação e divulgação de ato ou Fato
Relevante, acrescentando, em seu § 2°, que tal atribuição somente elide a responsabilidade dos demais
diretores se prevista no estatuto social. Observe-se que o estatuto social da Bompreço, ao fixar as
atribuições dos diretores, o faz de maneira genérica, não havendo atribuição de área específica aos
diretores;
xi. ao não informarem, diante das oscilações atípicas verificadas na cotação das ações preferenciais da
Bompreço, a existência de estudo para o fechamento de capital, os administradores da Companhia
contrariaram o disposto no art. 157, § 4°, da Lei 6.404/76 e no art. 4°, parágrafo único, da Instrução
CVM no 31/84;
xii. os administradores da Bompreço também não foram cuidadosos e diligentes no exercício de suas
funções, não exerceram as atribuições que a lei e o estatuto social lhes conferiam e faltaram com seus
deveres para com a Bompreço e os acionistas não-controladores, contrariando deste modo os arts. 153
e 154, "caput", da Lei 6.404/76;
xiii. a Royal Ahold, na qualidade de acionista controladora indireta da Bompreço, ao ter orientado a
administração da Companhia a não divulgar o estudo realizado pelo CSFB, exerceu seu poder de forma
abusiva, ficando caracterizado o ilícito de que trata o art. 117, § 1°, alínea "e", da Lei 6.404/76. Saliente-
se que, nos termos do art. 117, § 2°, da Lei 6.404/76, os administradores que participaram da prática do
ato ilegal respondem solidariamente com a acionista controladora;
xiv. a Royal Ahold, ao usar seu poder para fazer com que a administração da Bompreço omitisse a
7/18

existência do estudo, descumpriu ainda o art. 116, parágrafo único, da Lei 6.404/76; e
xv. ainda que haja indício de ocorrência de vazamento de informação acerca do estudo feito pelo CSFB,
não se logrou comprovar o uso de informação privilegiada por pessoas físicas ou jurídicas investigadas.
29. Em decorrência dos fatos acima descritos, a Comissão de Inquérito responsabilizou as seguintes pessoas:
i. Koninklijke Ahold N.V. (Royal Ahold), na qualidade de acionista controladora da Bompreço S/A -
Supermercados do Nordeste à época dos fatos, por inobservância do disposto nos arts. 116, parágrafo
único, e 117, § 1°, alínea "e", ambos da Lei 6.404/76;
ii. Allan Stewart Noddle, Presidente do Conselho de Administração, Adriaan Michiel Meurs, 1° Vice
Presidente do Conselho de Administração, Thomas Durk Hendricus Den Hertog, 2° Vice Presidente
do Conselho de Administração e Diretor Presidente, Marcelo José Ferreira e Silva, Diretor
Administrativo e de Relações com Investidores, e Roberto Britto, Diretor sem designação específica,
por terem infringido o disposto no art. 157, § 4°, da Lei 6.404/76 e no art. 4°, parágrafo único, da
Instrução CVM no 31/84, bem como nos arts. 153, 154, "caput", e no art. 117, § 2°, da Lei 6.404/76.
Das defesas
30. Em 08.09.05, a CVM prorrogou o prazo para a apresentação de defesa até 29.09.05, atendendo à solicitação de
unificação do prazo para defesa formulada por Royal Ahold, Allan Stewart Noddle, Thomas Durk Hendricus e Adriaan
Michiel Meurs (fls. 3.360). Em 29.09.05, os indiciados apresentaram suas respectivas defesas.
31. Adriaan Michiel Meurs, Allan Stewart Noddle e Thomas Durk Hendricus Den Hertog ("Defendentes") ofereceram
defesa alegando, em síntese, que (fls. 3.432 a 3.457):
i. a Comissão de Inquérito extrapolou seu limite de atuação, fixado pela Portaria CVM N° 10, segundo a
qual a finalidade de constituição da Comissão era "apurar o eventual uso de informação privilegiada
relacionada ao Fato Relevante divulgado pela Bompreço S.A. - Supermercados do Nordeste em
19.03.2001". Portanto, não foram submetidas à apreciação da Comissão de Inquérito as matérias
relacionadas ao suposto abuso de poder de controle por parte dos Defendentes, nem tampouco a não
divulgação de informação relevante pela administração da Companhia. Vale ressaltar que a Comissão
de Inquérito é uma autoridade cujo poder está vinculado aos limites impostos por um ato administrativo,
no caso a Portaria CVM N° 10, os quais não pode ultrapassar, sob pena de anulação dos atos
praticados por vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99;
(ii) os Defendentes não participaram da realização do estudo acerca da viabilidade do processo de
fechamento de capital da Bompreço. Isso porque ainda que o aludido estudo tenha sido iniciado na
Holanda, a condução de toda a logística do processo de fechamento de capital ocorreu no Brasil;
(iii) a reunião ocorrida em 12.01.01 não contou com a participação dos Defendentes. Toda e qualquer
decisão tomada nessa ocasião, inclusive acerca da resposta que deveria ser enviada à BOVESPA, é
fruto da deliberação de Marcelo José Ferreira e Silva, que atuou com base no aconselhamento dos
consultores legais e regulatórios envolvidos na operação;
(iv) adicionalmente, os Defendentes não foram informados por escrito, na forma de parecer ou qualquer
outra manifestação confiável de opinião jurídica pelos consultores externos, acerca das conseqüências
que poderiam advir à Bompreço pela não publicação de Fato Relevante naquelas circunstâncias;
(v) nenhum dos Defendentes teve acesso ao pedido formulado pela BOVESPA e à resposta da
Companhia, não havendo nos autos nenhuma prova nesse sentido. Em relação a Thomas Durk
Hendricus Den Hertog, que declarou ter conhecimento do assunto, é importante ressaltar que ele
somente iniciou suas atividades na Bompreço em dezembro de 2000, isto é, após o início do processo
de fechamento de capital e, em janeiro de 2001, não era membro estatutário do Conselho de
Administração da Bompreço (do qual só passou a fazer parte formalmente em abril de 2001, após a
divulgação do Fato Relevante), embora fosse o Diretor Presidente da Companhia;
(vi) ainda que os Defendentes tivessem tomado conhecimento, por meio de Bert den Hartog, do
conteúdo da correspondência enviada em resposta à BOVESPA, a ela não se opuseram porque não
havia situação de ocorrência de Fato Relevante;
(vii) apesar de o estatuto social da Bompreço não estabelecer funções específicas atribuídas a cada um
8/18

dos membros da administração, a suposta irregularidade registrada por essa CVM tem caráter
financeiro, sendo por isso de responsabilidade do Diretor Financeiro da Companhia, cargo à época
ocupado por Marcelo José Ferreira e Silva. Ademais, a divulgação de Fato Relevante é de
responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores, cargo também ocupado por Marcelo José
Ferreira e Silva (art. 6° da Instrução CVM no 202/93 e art. 3° da Instrução CVM no 358/02);
(viii) as declarações prestadas por Luiz Carlos Andrezani, José Arthur Escodro e Marcelo José Ferreira
e Silva, bem como a minuta de resposta à BOVESPA, devem ser desqualificadas e não podem ser
aceitas como prova contra os Defendentes;
(ix) não ocorreu, por parte dos Defendentes, descumprimento do dever de diligência (art. 153 da Lei
6.404/76). De fato, ainda que os Defendentes tivessem por obrigação a função de fiscalizar a gestão dos
diretores da companhia, cumpre notar que, no que se refere ao processo de fechamento de capital da
Bompreço, tudo que havia em andamento em janeiro de 2001 era um estudo referente ao assunto;
(x) eventual medida a ser tomada em caso de oscilação atípica no preço das ações ocorrida no dia-a-
dia cabia ao Diretor de Relações com Investidores, não se tratando de atribuição do Conselho de
Administração;
(xi) do mesmo modo, não ocorreu desvio do poder e de atribuições (art. 154 da Lei 6.404/76). O
processo de fechamento de capital da Bompreço foi conduzido pela diretoria financeira da Companhia,
em particular por Marcelo José Ferreira e Silva, uma vez que se tratava de responsabilidade de cunho
eminentemente financeiro;
(xii) de acordo com o art. 117, § 1°, da Lei 6.404/76, é necessário para a caracterização do abuso do
poder de controle que o controlador tenha induzido ou tentado induzir administrador a praticar ato ilegal,
o que de fato não ocorreu. Cabe ressaltar que não há prova documental constante dos autos que
materialize a acusação de que qualquer dos Defendentes induziu ou tentou induzir o Sr. Marcelo José
Ferreira e Silva a não divulgar Fato Relevante ou a formular resposta equivocada às questões
formuladas pela BOVESPA. Nesse sentido, os autos do processo não apresentam qualquer instrução
por escrito ou decisão tomada pela Royal Ahold ou por qualquer dos Defendentes;
(xiii) se as decisões de não publicar Fato Relevante ou de remeter à BOVESPA resposta evasiva
realmente dependessem da Royal Ahold, seria absurdo imaginar que um administrador experiente como
Marcelo José Ferreira e Silva praticaria esta irregularidade sem sequer obter um documento por escrito
do acionista controlador autorizando-o a tomar tal medida;
(xiv) não há que se falar em solidariedade, nos termos do art. 117, § 2°, da Lei 6.404/76, tendo em vista
não ter ocorrido abuso de poder de controle por parte da Royal Ahold;
(xv) não há tampouco violação do dever de informar (art. 157, § 4°, da Lei 6.404/76 e art. 4°, parágrafo
único, da Instrução CVM no 31/84). Quando do questionamento pela BOVESPA, o fechamento de capital
não passava de uma possibilidade teórica, hipotética e não conclusiva. Seria, portanto, irresponsável
por parte da Bompreço divulgar Fato Relevante à época informando acerca da possibilidade de fechar o
capital, pois a divulgação poderia resultar em uma mensagem errada ao mercado e deste modo causar
piores oscilações no preço das ações de emissão da Companhia;
(xvi) finalmente, não há prova de que tenha ocorrido qualquer dano em razão da não publicação de Fato
Relevante. Concluir que houve prejuízo a acionistas ou a investidores em razão do abuso de poder de
controle sem qualquer dano factível, concreto e provado é admitir que se responsabilize sob indícios e
presunções, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.
32. Koninklijke Ahold N.V. (Royal Ahold) apresentou defesa, na qual argumenta que (fls. 3.376 a 3.398):
i. a Comissão de Inquérito extrapolou seu limite de atuação fixado pela Portaria CVM N° 10 que, por ser
ato administrativo vinculado, não deixa quaisquer opções para que a Comissão de Inquérito atue de
forma diversa daquela estipulada; assim, deve ser acolhida a preliminar de desvio de atuação da
Comissão de Inquérito com a conseqüente anulação dos atos por ela praticados;
ii. ainda que o estudo acerca da viabilidade do processo de fechamento de capital da Bompreço tenha sido
solicitado pela Royal Ahold ao CSFB holandês, ele foi conduzido pela administração da Bompreço no
Brasil, com a assessoria do CSFB brasileiro, sendo Marcelo José Ferreira e Silva o principal executivo
9/18

encarregado da condução dos trabalhos;
iii. a reunião ocorrida em 12.01.01 não contou com a presença de representante da Royal Ahold, cabendo
esclarecer que, embora "a defendente tivesse a convicção (e continua tendo) de que um fato relevante
não deveria ter sido publicado na ocasião, cumpre registrar que todas e quaisquer decisões, conforme
tomadas pelo Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, foram levadas a efeito com base no aconselhamento
dos consultores legais e regulatórios envolvidos na operação";
iv. não foi prestado por escrito, ou na forma de qualquer outro mecanismo confiável, qualquer
esclarecimento que apontasse as conseqüências que poderiam advir à Bompreço e a seus
administradores em razão da não publicação de Fato Relevante, ou mesmo se a realização do estudo
preliminar, ou o vazamento de sua eventual realização, poderia ensejar qualquer tipo de
questionamento pela CVM;
v. apesar de a Royal Ahold ter confirmado, durante o Inquérito Administrativo, " que consensualmente
concordou com a administração da Bompreço, com o CSFB e com os consultores externos, acerca da
apresentação de resposta ao questionamento formulado pela BOVESPA em janeiro de 2001, é
importante notar que qualquer ação tomada pela administração e não contestada pela Defendente
acerca do assunto ocorreu sob o pressuposto de que não seria necessária a divulgação de fato
relevante, bem como sob a premissa de que a Defendente não forçou ou induziu a administração a agir
de uma ou outra forma";
vi. a administração da Defendente não contestou posteriormente os atos praticados pelo Sr. Marcelo Silva
em relação à resposta à BOVESPA por entender que a situação não se enquadrava no conceito de Fato
Relevante;
vii. que "ainda que os Srs. Adriaan Michiel Meurs, Allan Stewart Noddle e Thomas Durk Hendricus Den
Hertog, através de Bert den Hartog, possam de alguma forma ter tomado conhecimento da decisão de
enviar resposta à Bovespa conforme ocorrido, assim o aquiesceram em razão do fato de aludida decisão
ter sido informada sob a premissa de que não havia situação que ensejasse o conceito de fato relevante,
conforme inclusive descrito na minuta preparada pelo sr. Luiz Carlos Andrezani";
viii. que, portanto, "não há que se falar (nem seria razoável assim concluir) que a Royal Ahold induziu ou
tentou induzir os administradores da Companhia, em particular o Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, a
praticar ato ilegal, qual seja, a não divulgação de fato relevante informando sobre os estudos
preliminares acerca da viabilidade ou não de fechamento de capital da Companhia e a apresentação de
esclarecimentos equivocados à BOVESPA em janeiro e em fevereiro de 2001....";
ix. se a decisão de não publicar Fato Relevante ou de remeter à BOVESPA resposta evasiva realmente
dependesse da Royal Ahold, seria absurdo imaginar que um administrador experiente como Marcelo
José Ferreira e Silva praticaria esta irregularidade sem sequer obter um documento por escrito do
acionista controlador autorizando-o a tomar tal medida;
x. as declarações prestadas por Luiz Carlos Andrezani e José Arthur Escodro, bem como a minuta de
resposta à BOVESPA, devem ser desqualificadas e não podem ser aceitas como prova contra a
Defendente;
xi. "além disso, no tocante às respostas referentes às solicitações formuladas pela CVM em questionário
contendo declarações do Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, cumpre destacar que a CVM não deverá
considerar também aludido documento com[o] meio de prova, uma vez que referido senhor possui
interesse diretamente contrário e conflitante com os Defendentes" e que " ainda que se pudesse cogitar
de hipótese tão em voga nestes dias, ou seja, da denominada delação premiada, neste caso, a conduta
do Sr. Marcelo Silva foi integralmente inadequada e conflituosa, uma vez que resumiu-se a atribuir a
terceiro a responsabilidade que de fato era exclusivamente sua, sem comprovar, por documentos
consistentes e legítimos, a sua versão dos fatos apresentada a esta CVM";
xii. em nenhum momento a Royal Ahold deixou de cumprir as obrigações previstas no parágrafo único do
art. 116 da Lei 6.404/76, uma vez que efetuou a oferta pública para cancelamento do registro de
companhia aberta, nos termos da legislação vigente, e o processo de fechamento de capital não foi
questionado por qualquer acionista minoritário;
xiii. de acordo com o art. 117, § 1°, "e", da Lei 6.404/76, para a caracterização do abuso do poder de
10/18

controle é necessário que o controlador tenha induzido ou tentado induzir administrador a praticar ato
ilegal, o que de fato não ocorreu. Cabe ressaltar que não há prova documental constante dos autos que
materialize a acusação de que a Royal Ahold induziu ou tentou induzir Marcelo José Ferreira e Silva a
formular resposta equivocada às questões formuladas pela BOVESPA ou a não divulgar Fato
Relevante. Nesse sentido, os autos do processo não apresentam qualquer instrução por escrito ou
decisão tomada pela Royal Ahold. Portanto, "exceto pela declaração do Sr. Marcelo José Ferreira e
Silva, prestada em seu próprio interesse, não há nos autos ... elemento probatório robusto e
suficientemente capaz de imputar à Defendente qualquer responsabilidade caracterizada por abuso de
poder de controle...";
xiv. embora a acusação de abuso de poder de controle não tenha sido provada, a Royal Ahold não tem mais
condições de identificar e trazer para os autos quaisquer provas materiais a seu favor, por ter deixado
de ser controladora da Bompreço e, portanto, não mais possuir acesso irrestrito aos seus registros;
xv. tendo em vista que o processo de fechamento de capital da Companhia foi conduzido pelo Sr. Marcelo
José Ferreira e Silva, a responsabilidade em razão de atos eventualmente não praticados deve ser
restrita a ele, que ocupava à época dos fatos o cargo de DRI (art. 6° da Instrução CVM no 202/93 e art.
3° da Instrução CVM no 358/02).
33. Marcelo José Ferreira e Silva apresentou defesa argüindo, em síntese, o seguinte (fls. 3.403 a 3.430):
i. o objetivo da Comissão de Inquérito era apurar indícios de utilização indevida de informação privilegiada,
sendo que qualquer outra acusação foi feita de modo residual;
ii. como o processo administrativo é de cunho penal, a ele se aplica subsidiariamente o Código de
Processo Penal, que admite a defesa prévia. A própria Lei no 9.784/99 assegura a apresentação de
alegações finais, o que pressupõe alegações prévias. Dessa forma, o Defendente apresenta suas
alegações prévias e desde já protesta pela apresentação das alegações finais;
iii. não havia Fato Relevante a ser divulgado antes do dia 19.03.01. A contratação do CSFB não
caracteriza, por si só, Fato Relevante, vez que a instituição foi contratada com o objetivo de realizar
estudo que ajudasse a decidir sobre a conveniência do fechamento de capital da Bompreço;
iv. o Defendente tomou conhecimento da contratação do CSFB pela Royal Ahold, para elaborar estudo
para o fechamento de capital, em 14.11.00 e se, como se afirma no Relatório da Comissão de Inquérito,
a mera contratação do CSFB já representaria Fato Relevante a ser divulgado, não se poderia exigir do
Defendente que o fizesse antes desta data;
v. não se pode presumir que o CSFB, instituição com larga experiência em procedimentos desse tipo,
tenha olvidado esse aspecto relacionado à necessidade de ser divulgado ou não Fato Relevante;
vi. como todas as informações necessárias ao fechamento de capital deveriam ser coletadas perante os
executivos da Bompreço no Brasil, e dada a proximidade das festas natalinas, não soa como razoável
que pudesse ter havido estudo conclusivo sobre o fechamento de capital na reunião realizada em
12.01.01. Na verdade, os estudos ofertados naquela data eram embrionários e não se prestavam à
decisão sobre a conveniência do fechamento de capital;
vii. na reunião do dia 12.01.01 ficou clara a posição do CSFB, no sentido de que não havia Fato Relevante.
A redação final da resposta encaminhada à BOVESPA foi feita com base nesse posicionamento
expressado pelo CSFB, sem nenhuma participação do Defendente.
viii. há fortes indícios de que teriam sido utilizadas informações privilegiadas no episódio. A Comissão de
inquérito não teria analisado convenientemente uma série de fatos como, por exemplo, de que o CSFB
Equity Investments (Netherlands) B.V havia adquirido e vendido ações da Bompreço mesmo a despeito
de ter sido contratado pela Royal Ahold, controladora da Bompreço, para prestar assessoria no aludido
processo de fechamento de capital.
34. Roberto Britto formulou defesa sustentando, em síntese, que (fls. 3.361 a 3.374):
i. como o processo administrativo é de cunho penal, a ele se aplica subsidiariamente o Código de
Processo Penal, que admite a defesa prévia. A própria Lei no 9.784/99 assegura a apresentação de
alegações finais, o que pressupõe alegações prévias. Dessa forma, o Defendente apresenta suas
alegações prévias e desde já protesta pela apresentação das alegações finais;
11/18

ii. a responsabilidade imputada ao Defendente no presente processo advém do fato de fazer parte da
antiga diretoria da Bompreço e o Estatuto não indicar quem seria o Diretor de Relações com
Investidores;
iii. o Defendente, no dizer de todos os depoentes, jamais teve conhecimento ou participação no processo
de fechamento de capital da Bompreço. Na verdade, o Defendente não só não sabia a respeito do
assunto objeto do presente inquérito, como nem mesmo participava das reuniões a respeito do tema;
iv. o DRI acha-se perfeitamente identificado como Marcelo José Ferreira e Silva;
v. o Defendente jamais poderia tomar para si, ainda que indiretamente, a responsabilidade pela divulgação
de Fato Relevante;
vi. não tendo sido comprovada a responsabilidade individual e concreta do Defendente, nenhuma
penalidade poderá ser a ele aplicada, já que a responsabilidade coletiva não pode servir como base
para a condenação;
vii. na esfera disciplinar, cada pessoa responde somente por seus próprios atos ou omissões, não podendo
ser responsabilizada por atos praticados por outras, e sem que deles tenha tido conhecimento, como
ocorreu com o Defendente.
Da proposta de Termo de Compromisso
35. A indiciada Koninklijke Ahold N.V., com a adesão dos indiciados Allan Stewart Noddle, Adriaan Michiel Meurs e
Thomas Durk Hendricus Den Hertog, apresentou proposta de Termo de Compromisso se dispondo a indenizar a CVM
em R$100.000,00 (fls. 3.480 a 3.483).
36. Ao analisar a proposta, o Comitê de Termo de Compromisso, após ouvida a Procuradoria Federal Especializada
("PFE") (fls. 3.487 a 3.490), concluiu em seu Parecer pela rejeição, pois a proposta apresentada não continha
indenização a prejuízos sofridos pelos acionistas da Bompreço em razão da falta de divulgação tempestiva dos
estudos, em andamento, visando ao fechamento de capital da Companhia. Em seu entender, desta forma, não estaria
sendo atendido o requerido pelo inciso II, § 5o, do art. 11 da Lei no 6.385/76 (fls. 3.498 a 3.504).
37. A proposta de celebração de Termo de Compromisso foi apreciada pelo Colegiado em reunião realizada em
09.05.06, que decidiu acompanhar o entendimento exarado no Parecer do Comitê, deliberando, assim, pela sua
rejeição (fls. 3.509 e 3.510).
38. Dessa decisão, foi apresentado pedido de reconsideração ao Colegiado, tendo, contudo, sido mantidas as
mesmas condições oferecidas na proposta inicial, sem a apresentação de elementos que pudessem fundamentar o
questionamento da decisão anterior (fls. 3.513 a 3.519).
39. Apreciado pelo Colegiado, o pedido de reconsideração foi rejeitado em reunião realizada em 19.12.06.
É o Relatório.
VOTO
1. Antes de analisar o mérito das acusações, entendo ser necessário aludir a algumas questões preliminares,
levantadas pela defesa. Alega-se que a Comissão de Inquérito teria ultrapassado seus limites, indo além dos objetivos
a que fora inicialmente adstrita pela PORTARIA/CVM/SGE/no 10/03, que a designou com o objetivo de proceder à
investigação sobre eventual uso de informação privilegiada no processo de fechamento de capital da Bompreço S.A.,
mediante indícios levantados pela Gerência de Acompanhamento de Mercado-1 - GMA-1.
2. A Comissão, no curso da investigação, embora não tenha conseguido provar a suspeita inicial de uso de
informação privilegiada pelas pessoas investigadas, entendeu ter encontrado provas acerca de outras infrações
cometidas pelos administradores e acionista controlador da Bompreço relacionadas ao mesmo processo de
fechamento de capital da Companhia, que a levaram a formular as acusações que ora são postas a julgamento, quais
sejam, abuso de poder de controle por parte da controladora, a Royal Ahold, e infração ao dever de divulgar Fato
Relevante, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Instrução CVM no 31/84, imputada aos administradores da
Bompreço, entre outras.
3. É bem verdade que o Inquérito não fora instaurado para investigar tais fatos, mas deve-se atentar para sua razão
última, que é, ao identificar e caracterizar os fatos ocorridos, embasar a atuação da CVM na defesa do respeito à
12/18

ordem legal e ao bom funcionamento do mercado de valores mobiliários. Se no curso da investigação foram
encontrados indícios de outros ilícitos, diversos daqueles que fora constituída para averiguar, mas relacionados ao
mesmo fato, a Comissão não poderia de fato se furtar a analisá-los e, se necessário, proceder à acusação como o fez
no presente caso.
4. A Portaria tem por objetivo estabelecer linhas gerais para a atuação da Comissão de Inquérito, motivada por
indícios de ocorrência de ilícitos em determinado episódio, neste caso, o processo de fechamento de capital da
Bompreço. Não se trata, portanto, de despir de poderes a Comissão, restringindo sua atuação única e exclusivamente
às suspeitas inicialmente levantadas, fechando-lhe os olhos a outros ilícitos que possam eventualmente ter ocorrido.
Há de se convir que, num procedimento investigatório, não é possível prever o que irá surgir e, caso surjam evidências
de outros ilícitos, é dever da Comissão apurá-los. Assim, entendo que a Comissão não extrapolou em sua atuação,
não havendo o que se dizer sobre vício de legalidade.
5. Ainda sobre as questões preliminares trazidas, a defesa afirma que os depoimentos dos Srs. Luiz Carlos Andrezani
e José Arthur Escodro não devem determinar o julgamento deste processo, com base no código de ética da Ordem
dos Advogados do Brasil, notadamente o art. 262, que trata do sigilo profissional, além do fato de hoje esses
advogados estarem no processo representando os acusados Marcelo Silva e Roberto Britto. Entendo que não será
necessário discutir essa preliminar, na medida em que os depoimentos referidos, como se verá, não foram usados por
mim como base para as conclusões que proponho.
6. A defesa alega ainda que o depoimento do Sr. Marcelo Silva, na forma de resposta ao questionário enviado pela
CVM, não deveria ser considerado como prova pela CVM, "...uma vez que referido senhor possui interesse
diretamente contrário e conflitante com os Defendentes3", e estaria inclusive tentando atribuir a eles responsabilidades
que seriam exclusivamente suas; embora o depoimento não tenha a força da prova testemunhal, creio que pode ser
utilizado como elemento que contribui para a elucidação dos fatos do processo, especialmente se não for contraditório
com outros depoimentos ou provas presentes nos autos. Especificamente, na decisão deste processo, o depoimento
do Sr. Marcelo Silva será considerado apenas naquilo em que é corroborado por outro depoimento, como se verá
adiante.
7. Para discutir o mérito das acusações, primeiramente cabe abordar a caracterização do processo de fechamento de
capital da Companhia no contexto da regulamentação que trata de fatos relevantes.
8. De acordo com o § 4o do art. 157 da Lei no 6.404/76:
Art. 157 (...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente
à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou
dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios,
que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender
ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
9. Por sua vez, o art. 1o da Instrução CVM no 31/84, que à época regulava o assunto, dizia:
Art. 1o - Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer deliberação da
assembléia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro
ato ou fato ocorrido nos seus negócios que possa influir de modo ponderável:
I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta; ou
II - na decisão dos investidores em negociar com aqueles valores mobiliários; ou
(...)
Parágrafo único - São modalidades de ato ou fato relevante (...)
p) qualquer outro ato ou fato relevante de caráter político-administrativo, técnico, negocial
ou econômico-financeiro, que possa produzir qualquer dos efeitos previstos no artigo 1o.
10. Não há dúvida, nem as defesas questionam isso, de que a decisão de fechar o capital de uma companhia aberta,
que resulta, de acordo com a Lei, na obrigação de realizar oferta para recomprar as ações de emissão da companhia
em poder do público, constitui-se em fato relevante, por ser capaz de provocar sobre os investidores que negociam
13/18

com seus papéis no mercado e sobre seus acionistas aqueles efeitos que a regulamentação menciona como
requisitos para a caracterização do fato como relevante.
11. Quanto à existência de eventual estudo, concluído ou em elaboração, sobre a conveniência de se proceder ao
fechamento de capital, deveria ou não ser considerada fato relevante e divulgada dessa forma? Entendo que a
regulamentação confere aos administradores das companhias poder para decidir sobre essa caracterização, levando
em conta os próprios fatos e a preservação de interesses legítimos da companhia, entre os quais deve a meu ver
constar a manutenção de um mercado saudável para a negociação das ações de sua emissão. Nesse exato sentido
dispõe o artigo 4o da Instrução CVM 31/84:
Art. 4o - Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados
se os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da
companhia.
12. Assim, se o estudo referido estiver em fase ainda tão inicial, ou se for tão dependente de decisões das quais os
administradores em questão não participem e nem possam antecipar, pode ser o caso de deixar de divulgá-lo, para
que não se venha a afetar as percepções de acionistas e de investidores com base apenas em uma possibilidade,
cuja probabilidade de que aconteça a administração da companhia sequer tem elementos suficientes para
dimensionar.
13. Mas esse poder conferido aos administradores pelo artigo 4o da Instrução não é absoluto, por ser restringido pelo
que dispõe o seu parágrafo único4:
Parágrafo único - Caso a companhia resolva manter sigilo acerca de ato ou fato
relevante, os administradores ficam obrigados a divulgá-lo imediatamente, se a informação
escapar ao seu controle ou a cotação das ações da companhia apresentar oscilações
atípicas.
14. Cabe, nesse sentido, citar duas passagens do voto do Diretor Pedro Marcílio que prevaleceu na decisão do
Processo RJ2006 4776:
"59. Em razão desse dispositivo [parágrafo único do art. 6o da Instrução 358/02], a companhia não pode
recusar-se a confirmar, negar ou complementar uma informação já dispersa pelo mercado (ou que
esteja sendo utilizada pelos investidores), mesmo que ela não tenha sido divulgada pela companhia."
(...)
"64. Por fim, deve-se notar que, embora a Instrução 358/02 atribua à administração da companhia
aberta a definição do que seja informação relevante (ao Diretor de Relações com Investidores, mais
precisamente), esse poder conferido à administração não é absoluto. Caso os investidores alterem seu
comportamento (decisão de vender ou comprar valores mobiliários da companhia ou a expectativa de
preço quanto a esses valores mobiliários) em função de informação relativa à companhia da qual
tenham conhecimento parcial (ou total), mas não divulgada pela companhia, essa informação deverá ser
considerada relevante e a administração, mesmo que não tenha a mesma opinião que os investidores
quanto à relevância da informação, deverá negá-la ou confirmá-la e, se for o caso, complementá-la."
15. Portanto, já que fica claro que a faculdade dada à administração - de evitar a divulgação de fato relevante - deixa
de prevalecer se houver evidências de que a informação sobre esse fato teria fugido ao seu controle, para que se
conclua sobre a adequação ou não da conduta dos administradores, ao terem decidido por deixar de divulgar a
existência do estudo a respeito do fechamento de capital do Bompreço, é preciso avaliar se havia essas evidências.
16. Como demonstrações da perda de controle sobre a informação, é possível citar: a elevação substancial do volume
negociado, a partir do início de janeiro de 20015; a elevação de 58% na cotação das ações preferenciais do
Bompreço ocorrida nesse mesmo mês, e as notícias veiculadas na imprensa, em janeiro e em fevereiro de 2001.
Acho importante mencionar que em uma das vezes em que comentários sobre o possível fechamento de capital da
Companhia são publicados, há menção a um preço a ser ofertado na OPA que corresponde exatamente ao preço que
depois veio a ser oferecido pela controladora6.
17. Diante de uma situação como a descrita, nas duas vezes em que houve questionamento feito pela Bovespa sobre
a existência ou não de fatos que devessem ser divulgados, decidiu-se continuar omitindo os estudos em andamento
sobre o fechamento de capital da Bompreço. Minha conclusão, em vista de todo o exposto, é que houve efetivamente
descumprimento da obrigação de divulgar estabelecida pelo § 4o do art. 157 da Lei no 6.404/76 (e caracterizado pelo
14/18

art. 1o da Instrução CVM no 31/84), e do que dispõe o Parágrafo Único do art. 4o da mesma Instrução.
18. Tendo passado pelo estabelecimento destes fatos, cabe identificar quem deve ser responsabilizado pelas
decisões que foram tomadas em desacordo com a regulamentação. A Instrução CVM 31/84, em seu artigo 2o,
parágrafo 1o atribui ao diretor de relações com o mercado (hoje, de relações com investidores) a obrigação de
comunicar e divulgar ato ou fato relevante. O Sr. Marcelo Silva seria assim, conforme a regulamentação, responsável
imediato pela divulgação em questão.
19. No caso concreto, as declarações que esse acusado prestou no âmbito deste processo, inclusive em sua defesa,
não negam que tenha tido conhecimento do estudo acerca do fechamento de capital da Bompreço. Também não
contestam que ele tenha participado das discussões sobre divulgar ou não fato relevante, nas ocasiões em que houve
questionamento feito pela Bovespa. Em sua defesa, ele alega que essas decisões foram tomadas pela controladora
indireta da Companhia, a Royal Ahold, por meio de seu representante encarregado da condução do processo de
fechamento de capital. Entendo que tal alegação, mesmo que se admita verdadeira, não elimina a responsabilidade
do Sr. Marcelo Silva. Nesse caso, ainda que por omissão, não há como isentá-lo de responsabilidade pela falta de
divulgação sobre a existência do estudo de que aqui se trata.
20. Mas a Comissão também responsabiliza a controladora indireta da Companhia, Royal Ahold, por infração ao art.
116 da Lei 6.404/76, parágrafo único, que trata dos deveres do controlador para com sua controlada, e ao art. 117,
parágrafo 1o, alínea "e", da mesma lei, que trata do exercício abusivo do poder de controle. Assim estabelecem os
dispositivos:
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de
pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: (...)
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e
para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar
e atender.
Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com
abuso de poder.
§ 1o São modalidades do exercício abusivo de poder (...)
e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo
seus deveres definidos nesta lei e no estatuto, promover, contra o interesse da
companhia, sua ratificação pela assembléia geral;
21. Para que se possa imputar essas responsabilidades à Royal Ahold, entendo que é necessário demonstrar que ela
tenha de fato induzido, ou tentado induzir os administradores a não divulgar informação relevante ao mercado, mesmo
diante da imposição legal de o fazer, como entendo que era o caso. Depois disso, então, avaliarei cada imputação
que lhe foi feita.
22. O relatório (item 21) transcreve grande parte do depoimento escrito do Sr. Marcelo Silva, o qual afirma que toda e
qualquer informação ou sugestão que dissesse respeito ao processo de fechamento de capital do Bompreço era
sistematicamente transmitida ao Sr. Bert den Hartog, caracterizado por ele como representante da Royal Ahold
encarregado do referido processo de fechamento. Nesse sentido, ele afirma que também foram reportados ao Sr. Bert
o questionamento da Bovespa e a sugestão de resposta, oferecida pelos consultores jurídicos da Companhia, para
que se informasse sobre a existência do estudo sobre o fechamento de capital, o qual por ser incipiente, não poderia
ser caracterizado como fato relevante. Ele declara, ainda, que o representante da controladora teria aceito apenas
parte da sugestão, no caso, a parte em que se diz que nada que pudesse se caracterizar como relevante havia para
ser informado7.
23. Vale a pena repetir aqui alguns trechos desse depoimento: "... a coordenação do processo [de fechamento de
capital] foi deixada afeta a um executivo da Controladora..." , já que "... um executivo da sociedade brasileira não teria
condições de avaliar as conseqüências, no exterior, de deliberações tomadas no Brasil ..."; que "... todas as decisões
sobre este assunto eram emanadas do Acionista Controlador (...) e nos eram comunicadas pelo coordenador do
processo, Sr. Bert den Hartog"; e ainda que "... todas as informações e sugestões foram sistematicamente
transmitidas para a Royal Ahold, não tendo a sugestão dos consultores constituído exceção a essa regra ...", tendo
15/18

sido "... encaminhada na íntegra para o Acionista Controlador, na pessoa do Sr. Bert den Hartog, a qual foi acolhida
parcialmente."
24. Deste modo, o Sr. Marcelo Silva afirma que a decisão de nada divulgar teria sido tomada pela controladora
indireta do Bompreço, a Royal Ahold. Como apenas esse seu depoimento não seria suficiente para estabelecer
certeza acerca dos fatos, cabe examinar agora o que diz sobre isso a própria Royal Ahold.
25. Em seu depoimento à CVM, prestado também por escrito (Item 27 do relatório), a Ahold afirmou ter sido
consultada pela administração da Bompreço acerca do questionamento feito pela Bovespa, e ter tomado
conhecimento da sugestão de resposta à BOVESPA elaborada pelos consultores jurídicos da Bompreço, no sentido
de informar que estavam sendo feitos estudos visando ao fechamento de capital da companhia e que, "... após
deliberação entre Ahold, Bompreço, CSFB e os conselheiros legais externos Luiz Carlos Andrezani e José Arthur
Escodro, uma resposta consensual foi enviada ...".
26. O depoimento da Royal Ahold, portanto, admite a sua participação na decisão sobre a divulgação ou não da
existência do estudo sobre o fechamento de capital da Bompreço. Isso coincide com o afirmado pelo Sr. Marcelo Silva.
A Royal Ahold caracterizou a deliberação como ‘consensual’, enquanto que o Sr. Marcelo Silva a atribuiu
exclusivamente à decisão da controladora. Entendo que essa discrepância entre os depoimentos não impede uma
conclusão que os utilize como base, diante da acusação de haver a Royal Ahold incorrido em abuso do poder de
controle, por ter induzido ou tentado induzir os administradores da Companhia a cometerem ato ilegal.
27. Se considerarmos verdadeira a versão defendida pelo Sr. Marcelo Silva, a Royal Ahold merece ser
responsabilizada por abuso do poder de controle, por ter deliberado e determinado a implementação de decisão em
desacordo com a regulamentação. Se, de outra forma, a versão trazida pela Ahold prevalecer, e admitirmos a
caracterização da deliberação como consensual, da mesma forma cabe a responsabilização dessa acionista
controladora. O fato de ter sido, eventualmente, consensual a decisão apenas demonstra que a Royal Ahold teria sido
capaz de convencer os administradores da Companhia a adotarem a posição que defendia, o que também se constitui
na indução referida na Lei.
28. Quanto à existência de dano ou prejuízo em decorrência da conduta do acionista controlador, que a defesa
argumenta ser necessário para a caracterização do abuso de poder, considero estar demonstrada. Foram claramente
prejudicados os acionistas da Companhia que venderam suas ações a partir de 08.01.01, quando as negociações
atípicas que passaram a ocorrer com esses papéis trouxeram fortes indícios de que outros participantes do mercado
sabiam dos planos que estavam sendo estudados para o fechamento de capital do Bompreço, e mesmo assim o
acionista controlador preferiu não divulgar o estudo.
29. O fato de a Comissão não ter encontrado evidências suficientes para acusar as pessoas investigadas por uso de
informação privilegiada, apesar do que se observou nas negociações com as ações do Bompreço, não quer dizer que
não houve quem se beneficiasse dessa informação, mas apenas que esses beneficiários não puderam ser
inequivocamente identificados como detentores da informação.
30. Assim, entendo que a Royal Ahold é responsável pelo exercício abusivo do poder de controle, conforme o art.
117, parágrafo 1o, alínea "e", da Lei 6.404/76. Considero, ainda, que a imputação por infração ao art. 116, parágrafo
único, da mesma lei não é cabível, por estar consumida pela infração do exercício abusivo do poder de controle.
31. Passo a analisar as demais acusações feitas aos administradores, Srs. Allan Stewart Noddle, Presidente do
Conselho de Administração, Adriaan Michiel Meurs, 1° Vice Presidente do Conselho de Administração, Thomas Durk
Hendricus Den Hertog, 2° Vice Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente, Marcelo José Ferreira
e Silva, Diretor Administrativo e de Relações com Investidores, e Roberto Britto, Diretor sem designação específica,
por terem infringido o disposto no art. 157, § 4°, da Lei 6.404/76 e no art. 4°, parágrafo único, da Instrução CVM no
31/84, bem como nos arts. 153, 154, "caput", e no art. 117, § 2°, da Lei 6.404/76.
32. Quanto aos três membros do conselho de administração, não há qualquer referência à participação deles nas
reuniões, discussões ou nas decisões tomadas envolvendo a não divulgação da existência do estudo visando ao
fechamento de capital do Bompreço. Assim, entendo pela impossibilidade de atribuir-se responsabilidade por ato
ilegal a quem não teve nele participação.
33. Quanto ao diretor Roberto Britto, que respondia pela área operacional da companhia, os autos mostram que não
tomou conhecimento de nenhum dos fatos a que se alude, quais sejam, dos estudos visando ao fechamento de
capital da companhia, da reunião de 12.01.01, dos questionamentos feitos pela Bovespa e da discussão acerca da
divulgação do fato relevante. Considero, portanto, que não cabe a sua responsabilização.
16/18

34. Finalmente, em relação às acusações ao Sr. Marcelo José Ferreira e Silva, já analisei aquela que trata do
descumprimento da obrigação de divulgar fato relevante diante de evidências de que essa informação tenha fugido ao
controle da companhia (art. 157, § 4°, da Lei 6.404/76 e no art. 4°, parágrafo único, da Instrução CVM no 31/84).
Quanto às demais acusações, considero que estão abrangidas, por tratarem todas da mesma conduta já enquadrada
e pela qual proponho que ele seja responsabilizado.
Conclusões
35. Ante o exposto, proponho, com base no disposto no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76:
i. aplicar a pena de multa no valor de R$ 250.000,00 a Marcelo José Ferreira e Silva, Diretor Administrativo e de
Relações com Investidores, por infração ao art. 157, § 4°, da Lei 6.404/76 e parágrafo único do art. 4o da
Instrução CVM no 31/84, e
ii. aplicar a pena de multa no valor de R$ 250.000,00 à Koninklijke Ahold N.V., acionista controladora indireta da
Companhia, por infração ao art. 117, parágrafo 1o, alínea "e", da Lei 6.404/76.
36. Proponho ainda a absolvição desses mesmos acusados das demais imputações que lhes foram formuladas pela
Comissão de Inquérito e absolver de todas as acusações os Srs. Allan Stewart Noddle, Presidente do Conselho de
Administração, Adriaan Michiel Meurs, 1° Vice Presidente do Conselho de Administração, Thomas Durk Hendricus
Den Hertog, 2° Vice Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente e Roberto Britto, Diretor sem
designação específica.
37. Esclareço que proponho a pena de 50% da multa máxima prevista no § 1o, inciso I, do art. 11 da Lei 6.385/76 à
acionista controladora, pela gravidade da infração e levando em conta o fato de ser a principal interessada no
processo de fechamento de capital do Bompreço, além de detentora da informação. Dessa forma, não poderia ter
ignorado o comportamento atípico do mercado quando foi informada pelo DRI, que no caso sinalizava o vazamento do
fato e o reflexo disso sobre os investidores que, em conseqüência, foram prejudicados em sua decisão de negociar as
ações da Companhia. Para que se tenha uma idéia, os investidores que venderam ações do Bompreço entre janeiro e
março de 2001, antes da divulgação do fato relevante, tiveram perdas de cerca de R$ 11 milhões, considerando o
preço pelo qual venderam as ações (fls. 5 e 6) e o valor da OPA que veio a ser feita, o que poderia ter sido evitado ou
ao menos minimizado com a divulgação do estudo sobre o fechamento do capital, como é exigido pela legislação.
38. A multa idêntica aplicada ao DRI se deve à responsabilidade que tem, especialmente diante do que diz o § 1o do
art. 154 da Lei 6404/76, perante a companhia e todos os seus acionistas. O que se espera em situações como a
presente é que o DRI esteja sempre atento ao comportamento das ações no mercado e atue com a independência
que é exigida do cargo, não se limitando a negar informações mesmo quando não há qualquer justificativa para isso e
a legislação é bastante clara no sentido de exigir a imediata divulgação.
Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2007.
Maria Helena Santana
Diretora-Relatora
1 Declarou, ainda que também estavam presentes à reunião os Srs. Givaldo Marinho da Silva Filho, André Gustavo Rodrigues de Menezes, Luís
Rodrigues de Almeida e Antonio José Barbosa Guimarães, funcionários da Bompreço, assim como os consultores jurídicos da companhia; e os
representantes do CSFB, Roger Ian Wright, Sergio Firmeza Machado e Jaime Singer. Também declarou que, antes da divulgação do Fato Relevante, em
março de 2001, tomaram conhecimento do caso, no Brasil, o Sr. Thomas Dick Hendricus den Hertog e os demais membros do Conselho de
Administração da Bompreço, com exceção de Roberto Britto, e, na Holanda, os Srs. Bert den Hartog, executivo da Royal Ahold e coordenador de todo o
processo de fechamento de capital da Bompreço, Allan Noddle, Adriaan Michiel Meurs, entre outros ligados à Royal Ahold.
2 "Art. 26. O advogado deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha em processo no qual
funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo que autorizado ou solicitado pelo constituinte."
3 Os defendentes que apresentaram este argumento foram a Royal Ahold e os Srs. Adriaan Michiel Meurs, Allan Stewart Noddle e Thomas Durk Hendricus Den Hertog.
4 Embora a Instrução CVM no 31/84 tenha sido revogada pela Instrução CVM no 358/02, foi mantida a respeito praticamente a mesma redação:
"Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em
risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único – As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao
controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados."
5 Enquanto no mês de dezembro de 2000 foram negociadas apenas 66.300 ações preferenciais em 12 negócios, no mês de janeiro de 2001 foram negociadas 4.304.000 em 1.995 negócios e em fevereiro, 1.175.100 ações em 484 negócios.
6 Refiro-me ao que publicou, em 19 de fevereiro de 2001, o "Relatório Reservado".
7 "... não existe situação que encorpe o conceito de "fato" e que exija providências da Administração na forma da legislação em vigor, ou mesmo que justifique as oscilações que os valores mobiliários da companhia experimentaram nos dias 9 a 12 de janeiro corrente ...".
Voto proferido pelo Diretor-substituto na Sessão de Julgamento do dia 24 de janeiro de 2007.
Eu acompanho o seu voto, senhora diretora-relatora.
17/18

Waldir de Jesus Nobre
Diretor-substituto
Voto proferido pelo Diretor-substituto Antonio Carlos de Santana na Sessão de Julgamento do dia 24 de
janeiro de 2007.
Eu também acompanho o seu voto, senhora diretora-relatora.
Antonio Carlos de Santana
Diretor-substituto
18/18